Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703287-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: HGM CONSORCIOS EIRELI, JOSE PAULO DA SILVA GUERRA, FLOR DE MARIA DE SOUSA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de crédito c/c indenização por danos morais proposta por Flor de Maria de Sousa em desfavor do apelante; de HGM Consórcios e de José Paulo da Silva Guerra, julgou improcedente o pedido de condenação à indenização por danos morais e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos para (ID no 38340049): a) DECRETAR a rescisão do contrato particular de intermediação de compra e venda de cotas contempladas, de ID. 84657003, estabelecido entre a autora e BRAZ CONSÓRCIOS e JOSÉ PAULO, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser restituído à autora, em única parcela e de forma imediata, todos os valores desembolsados, totalizando R$ 66.090,00 (sessenta e seis mil e noventa reais), corrigidos monetariamente conforme índice do INPC desde o desembolso, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação ; e b) DECRETAR a rescisão dos contratos de consórcios (grupo ou cotas no 000104 e no 000106), celebrados entre a parte autora e a ITAÚ CONSÓRCIOS, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser restituídos os valores pagos pela autora, até 30 (trinta) dias após o prazo contratual previsto para encerramento do grupo de consórcio, devendo ser retidos apenas os valores pagos a título de taxa de administração, corrigidos monetariamente conforme índice do INPC desde o desembolso, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados partir do prazo final de trinta dias, se não houver pagamento. b.1) O valor integral da quantia vertida à empresa gestora do consórcio, em sub-rogação, será destinado aos réus BRAZ CONSÓRCIOS e JOSÉ PAULO, desde que promovam, integramente, a devolução das quantias recebidas da autora 2. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (CPC, art. 85, §2o), na proporção de 10% para a autora e 90% para os réus, na razão de um terço para cada demandado. 3. Os embargos de declaração (ID no 38340054) opostos pela apelante foram rejeitados (ID no 38340060). 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para juntar o comprovante de pagamento correspondente à guia de preparo da apelação de ID no 38340067, a fim de comprovar a sua regularidade ou proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (IDs no 39026129 e no 39334395). 5. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 39618137). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. Constatada a ausência do comprovante de pagamento correspondente à guia de preparo anexada ao ID no 38340067, a apelante foi devidamente intimada para comprovar a sua regularidade, a ser demonstrada com a juntada do comprovante de pagamento correto ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (IDs no 39026129 e no 39334395). 9. A determinação, contudo, não foi cumprida (ID no 39618137), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO